Tribunal: TJSP
Processo: 1011567-81.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Inadimplemento de cédula rural pignoratícia – Depósito do débito efetuado nos autos pelo devedor – Banco réu intimado a esclarecer pedido de pesquisa de bens, com demonstração da existência de débito, considerando que houve depósito do saldo devedor remanescente após apresentação de planilha pelo credor – Inércia do exequente que culminou na extinção da

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Inadimplemento de cédula rural pignoratícia – Depósito do débito efetuado nos autos pelo devedor – Banco réu intimado a esclarecer pedido de pesquisa de bens, com demonstração da existência de débito, considerando que houve depósito do saldo devedor remanescente após apresentação de planilha pelo credor – Inércia do exequente que culminou na extinção da ação, nos termos do art. 924, II, do CPC – Manutenção – Ausência de demonstração de débitos pendentes de pagamento – Depósitos dos valores já efetuados nos autos – Reconhecimento do pagamento que era de rigor - Sentença de extinção corretamente decretada – Recurso desprovido.*